Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-87.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-87.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CILMO JOSE DE PAULA - CPF: 496.634.531-68 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - SENTENÇA PARCIALMETNE PROCEDENTE - SEGURADO COM 58 ANOS - FUNÇÃO

- SERVIÇOS GERAIS RURAL (VAQUEIRO/RETIRANTE) - DIAGNÓSTICO –

TENDINITE DE QUERVAIN (CID M65.4) -

LAUDO CONCLUSIVO -

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – CAPACIDADE PARA ATIVIDADES LEVES - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Cilmo José de Paula
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Pedra Preta
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrida, implantar o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Autor, Recorrente, desde 26/01/2021, até a respectiva reabilitação profissional (id. 171689660).

Busca a reforma da sentença, sob a alegação de que faz
jus
também ao benefício da Aposentadoria por Invalidez Permanente, por preencher os requisitos legais, já que é trabalhador na função de serviços gerais rural, idade avançada, com baixa escolaridade (analfabeto) e portador de
Tendinite de Quervian (CID M65.4), sendo submetido à cirurgia em 2019, sem amenização das dores e limitações da enfermidade, situação que inviabiliza a reabilitação profissional, conforme consignado no laudo pericial.

Pontua que, embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, deve sopesar as condições pessoais do Segurado, que, no caso em apreço, inviabiliza a reabilitação profissional e autoriza a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a concessão também da Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde a DIB do último auxílio percebido em 30.08.2019, ou desde a DCB em 02.06.2021 (id. 171689662).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 171689665).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 1761107180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Cilmo José de Paula
, contra sentença que, ao julgar parcialmente os pedidos da ação,
determinou ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, Recorrido, implantar o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária em favor do Autor, Recorrente, desde 26/01/2021, até a respectiva reabilitação profissional (id. 171689660).

A
Ação para Restabelecimento do Auxílio Por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria para Incapacidade Permanente,
proposta
por
Cilmo José de Paula
, servidor braçal (retirante), em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de recebimento dos citados benefícios previdenciários, em decorrência de acidente de trabalho, o que lhe causou
transtorno em coluna, ombros. cotovelos e punhos (CID M54.5, M75, M65, G56.0 E M77)
.

Discorre que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária no período de
16.03.2019 a 29.07.2019 e 30.08.2019 a 02.06.2021, quando houve cessação de forma indevida pela Autarquia, Recorrida
(id. 171689376).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial do laudo pericial, julgou parcialmente procedente os pedidos postulados na ação,
in verbis
(id. 171689660)
:

“(...)
Em resposta aos quesitos de laudo pericial formulado pelas partes, fora nomeado perito médico onde se comprovou mediante laudo médico pericial emitido pelo Médico Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM-MT 4142 / RQE: 3463 (ID. 72736592), que o requerente é portador de tendinite de quervain (CID M65.4), onde a sua incapacidade para o trabalho é parcial e permanente com fatores desfavoráveis à reabilitação profissional.

Comprovados a qualidade de segurado obrigatório, e a doença do requerente, impõe-se ao caso apenas a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, em que se enquadra e tem direito a parte autora, não sendo o caso de conversão do benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, haja vista a incapacidade para o trabalho não ser total.

Nesse prisma, estando presentes os requisitos para antecipação da tutela no tocante a manutenção do benefício, tendo demonstrado o requerente, através do acervo documental e pericial, ser, segurado obrigatório, bem como, portador de tendinite de quervain (CID M65.4),
DEFIRO
o pedido da
tutela de urgência
pleiteado pelo requerente para a concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença por acidente de trabalho.

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido do autor e condeno o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
a reestabelecer o
auxílio-doença por acidente de trabalho
ao requerente
Cilmo José de Paula,
consistente numa renda mensal conforme preceitua o artigo 61, da Lei n.o 8.213/1991, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, NB: 629.370.766-8, espécie: 31, qual seja, 26 de janeiro de 2021, (Extrato CNIS INSS anexo aos autos conforme ID. Num. 62923857 - Pág. 8) (parcelas vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença,

devendo o requerente ser submetido a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício de auxílio-doença até que seja dado como habilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, nos termos do artigo 62, §1° da Lei n.o 8.213/1991,

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada violação até o limite no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo das demais cominações legais para o caso de desobediência
.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, ante a decisão supra,
CONCEDO
ao requerente
Cilmo José de Paula
, o reestabelecimento do benefício denominado
auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O perigo de difícil reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta no § 2o, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2a Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778). (...)” (Destaquei)

Irresignado, pretende a reforma da sentença, sustentando que faz
jus
também ao benefício da Aposentadoria por Invalidez Permanente, por preencher os requisitos legais, já que é trabalhador na função de serviços gerais rural, idade avançada, com baixa escolaridade (analfabeto) e portador de
Tendinite de Quervian (CID M65.4), sendo submetido à cirurgia em 2019, sem amenização das dores e limitações da enfermidade, situação que inviabiliza a reabilitação profissional, conforme consignado no laudo pericial.

A
prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 58 anos, ensino fundamental incompleto (4a série), na função de serviços gerais rural (vaqueiro) teve dores no punho, sendo diagnosticado com Tendinite de Quervian (CID M65.4), inclusive se submeteu a cirurgia no ano de 2019, sem evolução nas limitações e nas dores

(ids. 171689386 e 171689654).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6293707668, pelo período de 16.03.2019 a 29.07.2019 e 30.08.2019 a 02.06.2021, por Síndrome do Túnel do Carpo

(id.
171689398
).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui
(id. 171689654)
:

“(...) Nome completo:
CILMO JOSE DE PAULA

Sexo: ( )Feminino (X ) Masculino

Data do Nascimento:
05/10/1965

Estado Civil: CASADO

Naturalidade: ARAÇATUBA - SP

Endereço: RUA GOIAS, 655 - CENTRO Cidade: PEDRA PRETA Estado: Mato Grosso CEP: 78950.000

RG: 001760572 CPF: 121.076.058-40

Profissão: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade:
SEM ALFABETIZAÇÃO

PAROU HÁ 3 ANOS

(...)

3 - Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: TENDINITE DE QUERVAIN CID M65.4

8 - Em que medida ou
grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada
?
R: MODERADAMENTE

12 - Qual a data de
início da incapacidade
?

R:
APÓS A CIRURGIA DO PUNHO, EM MARÇO DE 2019

16 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MODERADA E INTENSA COM MÃOS

17 - Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há capacidade
?

R
: LEVES

18 - A
incapacidade
é definitiva ou temporária?

R:
DEFINITIVA

20 - Se definitiva,
é passível de ser reabilitado
para outra função que lhe garanta a subsistência?

R:
NÃO

21 -
Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior
?

R:
IDADE E SEM ESCOLARIDADE

22 - Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: NÃO

5-
Conclusão

AUTOR COM TENDINITE EM PUNHO, SEM MELHORA COM CIRURGIA. PÁTOLOGIA INCAPACITANTE PARCIAL E E PERMANENTE, PORÉM AUTOR NÃO TEM ESCOLARIDADE E 52 ANOS, PREJUDICANDO REABILITAÇAO (...)
” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Contudo,
no caso em apreço, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, com atualmente 58 anos, tem incapacidade parcial e permanente, em razão da Tendinite de Quervian (CID M65.4). Todavia, ressalta que há capacidade para atividades laborais leves, mas devido a idade e a escolaridade entende estar prejudica a reabilitação profissional.

Sucede que, o acidente de trabalho ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, sendo o Segurado, Recorrido, ainda pessoa relativamente jovem, ante a expectativa de vida neste país, mostra-se, portanto, prematura e indevida a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A propósito, julgado sobre o assunto desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cilmo José de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023